Tribunal: TCU
Processo: 006.120/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4306/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.120/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriela Mota Antunes de Oliveira (XXX.154.466-XX); Ilda Cristina Andrade de Oliveira (XXX.200.237-XX); Joana Calaes Arbex (XXX.158.447-XX); Juliana Mostaro Soares Dias (XXX.339.886-XX); Luana Caroline Silva de Lima (XXX.693.049-XX); Mariana Caccao Villa (XXX.178.949-XX); Pedro Henrique de Oliveira Murta Pinto (XXX.434.516-XX); Priscilla Ganimi Tavella Lacerda (XXX.460.996-XX); Roberta Wolp Diniz Vieira (XXX.563.427-XX); Vinicius Neves Marcos (XXX.941.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.